Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-03.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0000717-03.2011.8.11.0080
Recorrente : BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido : ODOLINO JORGE GRELLMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36685963):
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REAJUSTE DE 41,28%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO BTNF – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERIODICIDADE SEMESTRAL NOS TERMOS DO ART. 5o DO DECRETO No 167/67 – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REGRAMENTO ESPECÍFICO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DO ENCARGO EM CASO DE MORA – AFASTAMENTO - JUROS DE MORA DE 1% AO ANO - OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO LEI 167/67 - MULTA CONTRATUAL DE 2% - APLICAÇÃO DO ART. 52, § 1o DO CDC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EXCLUSÃO DE TAXAS E ENCARGOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.
O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
“O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ” REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).
Conquanto a Súmula no 93 do STJ admita a capitalização de juros nos contratos bancários de Cédula de Crédito Rural, certo é que esta não poderá se efetivar mês a mês, devendo restringir-se à periodicidade semestral por força do art. 5o do Decreto no 167/67.
Não é possível a cobrança da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei no167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.
De acordo com firme entendimento da Corte Superior, em se tratando de cédula de crédito rural, são devidos os juros de mora de 1% ao ano, conforme preconiza o art. 5o, parágrafo único, do Decreto Lei 167/67.
A multa moratória tem sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação.
A multa moratória deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
É inviável reconhecer-se a existência de venda casada, com a consequente restituição de valores decorrentes deste ilícito, quando a parte em desatenção ao art. 373, I, do CPC, ainda que minimamente, não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito.
Não havendo prova da contratação, inviável a análise acerca de eventual ilegalidade dos encargos questionados.
No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada, decaindo o autor em parte mínima, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios da instituição financeira, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com a legislação vigente.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.. (N.U 0000717-03.2011.8.11.0080, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020)
Alega violação ao art. 422, do Código Civil, ao argumento de que quando da pactuação do contrato a parte Recorrida não apontou qualquer erro em relação às taxas e encargos financeiros e, portanto, deve-se manter as regras acordadas. Aduz, ainda, violação ao pacta sunt servanda
Recurso tempestivo (id. 7540800-TJ).
Contrarrazões no id. 7928259-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Infere-se das razões recursais que, em síntese, a parte Recorrente busca a manutenção das taxas e encargos financeiros livremente contratadas pela Recorrida.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1333977/MT (Tema 654) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a legislação sobre Cédulas de Crédito Rural admite pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, consoante ementa a seguir transcrita:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS.CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.
1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.
3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.
4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)”.
No entanto, o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que somente é cabível a capitalização semestral de juros, vejamos (id 36685962):
“(...) deve-se aplicar o Decreto-Lei no 167/67, o qual dispõe sobre títulos de crédito rural, que em seu art. 5o, retro citado, prevê tão somente a capitalização semestral dos juros, como bem decidiu a sentença recorrida.”
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que não é válida a cobrança da Tarifa de Contrato, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é valida desde que não haja abusividade.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 654), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII